Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732506-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RXM PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, RA ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: WALTER ALVES DE QUEIROZ, WALTER RORIZ DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RXM Participações &amp; Investimentos Ltda. e RA Assessoria Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720848-65.2018.8.07.0001, alterou o entendimento anterior e deixou de homologar o laudo pericial, nos seguintes termos: “1. Embora tenha este Juízo declarado que a represa se encontra na área destinada à exequente, está demonstrado que a assertiva é equivocada, razão pela qual me escuso com o ilustre perito, declarando plena confiança em sua nomeação para atuar no presente feito, com imparcialidade e notável conhecimento técnico. 2. Da simples ampliação do mapa acostado em ID Num. 49365530, conforme feito pelo perito em ID Num. 96233866 - Pág. 3, verifica-se que a represa está inserida na área hachurada, pertencente aos assistentes Walter Roriz e Walter Alves, em sua integralidade, e, conforme já dito, a presente execução deve guardar estrita observância aos termos da avença. 3. Nessa medida, afirmo a correção das considerações do perito em sua manifestação de ID Num. 96233866 - Pág. 2, quando assim dispôs: “Ocorre que a interpretação minuciosa do Mapa do acordo bem como do Item “1) a área da fazenda Sabaru, Ribeirão ou Bagres, será fracionada segundo mapa hachurado e rubricada pelas partes, ficando a área hachurada para os assistentes da ré WALTER Alves e Walter Roriz e a área remanescente para a empresa ré.”, não restam dúvidas que, apesar de localizada do “lado” destinado aos Autores isso se considerado os cursos d’água existentes na área da lide, a Represa está claramente inserida dentro da área hachurada, o que, segundo o acordo, devem pertencer aos Requeridos”. 4. O laudo pericial de ID Num. 91176953 não poderá ser homologado, posto que houve, por influência das partes/assistentes técnicos presentes, indevida alteração dos termos do acordo homologado por sentença. Não obstante, o i. ‘expert’, em sua manifestação de ID Num. 96233866, aponta inexistir impossibilidade técnica de cumprimento do acordo, tal como foi entabulado. 5. Nesse contexto, solicito ao i. perito que elabore memorial descritivo, com fiel observância dos termos avençados em ID Num. 48771920, a fim de possibilitar o desmembramento da área, inclusive para efeito de registro cartorário. 6. Para tal fim, concedo ao ‘expert’ o prazo de 30 (trinta dias), conforme disposto no artigo 465 do CPC. 7. Intime-se o perito acerca do teor da presente decisão.”. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, com os seguintes fundamentos: “1. Os exequentes opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID Num. 101433718, sob as razões postas em ID Num. 102436122. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que petendem os embargantes discutir são questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se o decurso do prazo reservado ao perito (Num. 101433718).” Narram os Agravantes que firmaram acordo com os Agravados, conforme Id. 48771828, e que após a homologação começaram o ocorrer divergências sobre vários itens do que foi convencionado, o que culminou com o pedido de cumprimento de sentença. Destacam que houve má-fé dos Agravados ao apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença e afirmarem que a represa e a área de proteção permanente ficariam exclusivamente com eles. Contam que apresentaram o mapa Id. 72049512, sustentando que a represa seria de sua propriedade, porque está compreendida na área hachurada. O Juiz considerou que a represa estaria localizada no lado pertencente aos Agravantes. No entanto, após perícia, proferiu a r. decisão agravada e alterou o seu entendimento. Defendem que a r. decisão deve ter seus efeitos suspensos, até a análise final deste Agravo, e, ao final, reformada para determinar que a represa fique exclusivamente para os Agravantes, tendo em vista as decisões proferidas nos autos de origem. Declinam as razões que levaram ao entendimento equivocado de que a represa está na área pertencente aos Agravados e destacam que a r. decisão não pode prevalecer, em respeito ao princípio da boa-fé processual, verdade real e intenção das partes, consoante o art. 112 do Código Civil. Alegam que tanto os Agravados quanto o Juízo de piso reconheceram, em momento anterior, que a represa, ou parte dela, pertence aos Agravantes, expressando a vontade das partes de que o marco divisório entre as áreas é o aterro lá edificado. Pugnam pelo reconhecimento de que a represa pertence de forma exclusiva aos Agravantes, conforme decisões Id. 73653534 e Id. 98121959, Pedem, ainda, que seja determinado ao perito que altere a conclusão do laudo para indicar de forma expressa que a represa e a área de APP devem ficar com os Agravantes. Caso não seja este o entendimento, requerem que seja determinado que o marco divisório da propriedade e da represa seja o indicado no mapa com caneta azul, devendo o perito indicar a distância exata entre a margem da represa e o aterro a ser edificado pelos Agravantes, conforme indicado no mapa Id. 49370536 dos autos de origem. Alegam que a manutenção da r. decisão até julgamento final do presente Agravo pode lhes acarretar danos irreparáveis, pois já foi determinado pelo Juízo a quo a apresentação de novo laudo técnico para homologação. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Preparo comprovado – Id. 29820895. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretendem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo da decisão que, após esclarecimentos do perito e das partes, reconsiderou o entendimento quanto à localização de represa objeto do cumprimento de sentença, deixou de homologar o laudo pericial e determinou a elaboração de “memorial descritivo, com fiel observância dos termos avençados em ID Num. 48771920, a fim de possibilitar o desmembramento da área, inclusive para efeito de registro cartorário”. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da medida urgente vindicada. Em abono à pretensão recursal, alegam os Agravantes que agiram de má-fé os Agravados ao apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença e afirmarem que a represa e a área de proteção permanente ficariam exclusivamente para eles. Defendem que a represa contida na área deve ficar com os Agravantes, tendo em vista as decisões contidas nos autos de origem. Todavia, na fase embrionária em que se encontra a lide, não há elementos suficientes que indiquem a má-fé dos Agravados, tampouco que a controvérsia quanto à localização da represa objeto da discussão e a determinação de elaboração de memorial descritivo possam, neste momento, trazer danos irreparáveis aos Agravantes. Também não é possível avistar risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois, ao contrário do que sustentam os Agravantes, eventual suspensão dos autos de origem não importará, necessariamente, na perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. A conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelos Agravantes demanda um exame mais aprofundado dos fatos e argumentos recursais, o que só será possível após a manifestação dos Agravados. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora